Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. POUPANÇA. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
I – Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar.
II – Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores depositados em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Precedentes STJ.
III – Negou-se provimento ao recurso.